Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-29.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. COMPROVADA INVALIDEZ PERMANENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. CONFIGURADO O DEVER INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Preliminar rejeitada:

A. A de incompetência do juízo, em razão da complexidade e necessidade de perícia técnica, porquanto produzidas provas documentais suficientes à formação do convencimento do magistrado (Lei 9.009/95, Art. 5o c/c CPC, Art. 472). Em especial, relatório médico de cunho conclusivo (ID. 14516935) e carta de concessão de aposentaria por invalidez (ID. 14516939, págs. 5/8).

II. Prejudicial rejeitada:

A. A de prescrição ânua, pois o aviso do sinistro (fato objetivo a sublimar o exame das causas fulminativas da ação e da pretensão) teria sido realizado, em 4.2.2019 (ID. 14517265, pág.5), após a concessão da aposentaria pelo INSS (requerida em 8.1o.2019, com início de vigência a partir de 1o.10.2018 – ID. 14516939, págs. 5/8). Frise-se que a negativa de cobertura pela seguradora ocorreu em 19.9.2019 (ID. 14517265, pág.3) (Súmula 229 do STJ).

III. Mérito:

A. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

B. Incontroversa a existência de vínculo jurídico estabelecido entre as partes. Evidenciada a invalidez permanente do segurado (relatório médico, de ID. 14516935, aliado a aposentadoria por invalidez perante o INSS – ID.14516939, págs. 5/8), é dever da seguradora arcar com a indenização securitária (CC, Arts. 765 e 776).

C. No ponto, o relatório médico atesta que o segurado é portador de “cardiopatia grave” (risco expressamente coberto pelo contrato de seguro, consoante itens 13.4 e 13.4.2, alínea “a” – ID. 14517264, pág. 3/4), quadro clínico que fundamenta a invalidez funcional permanente total por doença (IFDP), tudo a configurar o dever de indenizar.

IV. Rejeitadas a preliminar e a prejudicial de prescrição. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, Art. 55).